Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RAI No 1002527.56.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL MARQUES DEZAN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 1001943-08.2021.8.11.0005 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar, quanto a suspensão da constrição e da hasta pública do imóvel matrícula 5.379, registrada em Comodoro - Execução de Título Extrajudicial no 1001695-81.2017.8.11.0005.
Sustenta o agravante, que ‘no caso em tela, a probabilidade do direito é evidente, em especial diante dos documentos que acompanharam a inicial: os impostos pagos pelo Agravante em decorrência da propriedade da terra; certificação de sua posse mansa e pacífica pelo município de Comodoro-MT; o registro da terra no Ministério da Agricultura e no INCRA (CCIR); os comprovantes de pagamento de benfeitorias realizadas no Sítio Dezan I.’.
Argumenta que ‘o perigo de dano também resta claro: o termo de penhora da área relativa à matricula 5.379 já foi acostado aos autos da Execução contra Sr. Edson Sanches; o perito avaliador já realizou a avaliação da área e a hasta pública já foi requisitada pelo Banco Bradesco. Na verdade, o leilão está na iminência de ocorrer, visto que o leiloeiro já se manifestou nos autos requerendo ao juiz que determine a data para ocorrência da hasta pública (edital de leilão anexo).’.
Aduz por fim, que se faz indispensável o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a hasta pública nos autos da execução até que seja julgado o presente agravo de instrumento para, definitivamente, reverter a decisão de 1o grau e conceder a liminar nos autos dos embargos de terceiro.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para reverter liminarmente a decisão agravada e conceder tutela de urgência, em primeiro grau, para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução n. 1001695-81.2017.8.11.0005, sob risco de dano grave e de difícil reparação; No mérito, o integral conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revertida a decisão agravada e que seja concedida a liminar de forma definitiva para suspender a hasta pública no âmbito do processo de execução.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações dos Agravantes, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator